Tribunal: CARF
Processo: 13839.905950/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905950/2008-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-006.716 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
GRANIBRAS GRANITOS BRASILEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Exercício: 2004
APURAÇÃO DE IPI
Será considerado como saldo credor do IPI a apuração feita no trimestre
calendário subsequente desde que tenha abatido valores referentes a pedidos de
compensação realizados anteriormente.
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação da
certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no direito
creditório reconhecido acarretará não homologação da compensação pela
ausência de provas documentais, contábil e fiscal que lastreie a apuração,
necessárias a este fim, em especial tratando-se de IPI onde se faz necessário
comprovar a pertinência do crédito pleiteado no âmbito do processo de
industrialização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Roberto Duarte
Moreira (presidente da turma), Márcio Robson Costa, Hélcio Lafeta Reis, Laercio Cruz Uliana
Junior, Leonardo Correia Lima Macedo, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Marcos Antônio
Borges (suplente convocado) e Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905950/2008-87
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-006.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905950/2008-87

Relatório
A demanda trata inicialmente de pedido de Ressarcimento de créditos de IPI e o
relatório produzido pela DRJ resumiu os fatos nos seguintes termos:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade interposta pela empresa
GRANIBRAS - GRANITOS BRASILEIROS LTDA., CNPJ no 50.070.0280/001-73,
em contrariedade ao Despacho Decisório de fl. 21, que homologou parcialmente o
PER/DCOMP
no
17704.21792.070704.1.3.01-0505
e
a(s)
compensação(ões)
declarada(s) no(s) PER/DCOMP 26659.29294.050804.1.3.01-8801 e não homologou as
DCOMP
20149.66314.180804.1.3.01-7959,
40422.31695.250804.1.3.01-3299,
32601.86461.310804.1.3.01-7401,
05455.92125.270804.1.3.01-1494,
10311.13397.141004.1.3.01-0544,
41091.42850.110804.1.3.01-0963,
30886.06133.100904.1.3.01-31113,
04282.32500.150904.1.3.01-0028,
14050.91077.280904.1.3.01-6430,
24049.54598.230904.1.3.01-6007,
04657.428310131004.1.3.01-7004 e 01003.51659.061004.1.3.01-3077, relativo a
crédito de ressarcimento de Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI do 2o
Trimestre/2004, conforme valores discriminados a seguir:

De acordo com o Despacho Decisório de fl. 21, o valor do crédito reconhecido foi
inferior ao solicitado/utilizado em razão dos seguintes motivos: a) saldo credor passível
de ressarcimento inferior ao valor pleiteado; e b) utilização integral ou parcial, na escrita
fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes,
até a data da apresentado do PER/DCOMP.
Constou, ainda, no Despacho Decisório, que não houve valor a ser restituído/ressarcido
para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no PER/DCOMP
17704.21792.070704.1.3.01-0505.
Esclareça-se que o Despacho Decisório foi instruído com os demonstrativos de
apuração de fls. 23/34, disponibilizados à interessada no sítio eletrônico da Receita
Federal do Brasil – RFB, conforme informação contida no corpo do Despacho.
A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
Em 17/11/2008 (fl. 22), a interessada foi cientificada do Despacho Decisório e, em
15/12/2008, apresentou manifestação de inconformidade (fls. 02/04), acompanhada dos
documentos de fls. 05/20, na qual alega, em síntese, o quanto segue:
- que na 1a Qui/Abr/2004 foi considerado, como débito, o valor de R$ 2.810,71, ao
invés de R$ 82,44, na 2a Qui/Abr/2004, R$ 1.336,21 ao invés de R$ 1.128,16 e na 1a
Qui/Mai/2004, R$ 3.810,36 ao invés de R$ 1.023,78, referentes a estorno de créditos
escriturados no livro RAIPI;
- que os valores citados acima foram lançados erroneamente no campo "estorno de
crédito", quando o correto era no campo "ressarcimento de crédito";
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-006.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905950/2008-87

- que não houve utilização indevida de crédito relativo a ressarcimento do IPI na
escrituração fiscal, mas apenas o lançamento de informação em campo indevido;
- que, por fim, solicita a retificação da informação acima citada, após a qual, não haverá
diferença no valor do crédito solicitado.
Diante das alegações da contribuinte o resultado a Manifestação de
inconformidade foi parcialmente procedente, homologando a compensação no valor de R$
10.297,51, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
ESTORNO
DE
RESSARCIMENTO ESCRITURADO COMO OUTROS DÉBITOS.
Verificada a equivocada escrituração do estorno do montante do pedido de
ressarcimento de período anterior como estorno de crédito ou redutor do crédito do
imposto, há que se refazer o cálculo do saldo do período e ressarcir o valor apurado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com o resultado do julgamento a empresa contribuinte apresentou
Recurso voluntário no qual argumenta ter ocorrido erro de fato no preenchimento das
declarações e requer que esses erros sejam sanados de oficio, no mais não apresentou provas, tal
como não havia apresentado no momento em que protocolou a Manifestação de Inconformidade.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
O pedido é de ressarcimento de créditos de IPI que foi parcialmente homologado
pela DRF no valor de R$ 7.302,81.
Conforme descrito no relatório, após alegação do contribuinte de que havia
cometido erro de preenchimento das declarações, onde informou o valor a ser ressarcido em
campo indevido, a DRJ acolheu o pedido de retificação de ofício e fez a apuração, nos termos a
seguir:
Se a informação tivesse sido prestada corretamente, os valores de R$ 2.728,27, R$
208,05 e R$ 2.786,58 seriam considerados como ressarcimento, e, face à certificação
integral dos créditos registrados, o crédito pleiteado no pedido ora examinado teria sido
reconhecido no valor de R$ 10.297,51, conforme demonstrativo abaixo:
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-006.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905950/2008-87

Observe-se que o valor do Saldo Credor Ressarcível no PER/DCOMP
17704.21792.070704.1.3.01-0505 será de R$ 10.297,51, que corresponde ao Menor
Saldo Credor apurado no DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO APÓS O PERÍODO
DO RESSARCIMENTO.
Sendo assim não cabe mais falar em retificação da declaração ou que as
autoridades fiscalizadoras foram induzidas a erro pelas informações equivocadas prestadas pela
empresa, eis que o julgador de piso sanou tais equívocos.
Restou, portanto, parte do pedido sem homologações por não haver, de fato, saldo
credor disponível, nos termos do que acima foi apresentado pela DRJ o saldo credor ressarcível,
além daquele já homologado pela DRF, é de R$ 10.297,51 que corresponde ao menor saldo
credor apurado.
Para que fosse possível apurar eventual saldo credor além do que já foi
reconhecido seria necessário a análise de provas documentais, consistente na contabilidade e
demais declarações do recorrente, essencialmente o livro de apuração do IPI. Ocorre,
contudo, que não há nos autos tais provas, eis que a recorrente limitou-se em debater apenas a
questão do erro de preenchimento das declarações que por sinal já havia sido tratadas pelo
julgador de piso.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-006.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905950/2008-87

Para melhor ilustrar a situação aqui imposta quanto a forma de apuração do IPI, é
importante dar transparência ao que dispõe o ordenamento legal em relação ao procedimento do
pedido de ressarcimento.
A IN RFB no 600/2005 deixa claro que cada pedido de ressarcimento deverá
referir-se a um único trimestre-calendário em que se deu a entrada dos insumos no
estabelecimento industrial, conforme se pode conferir no artigo abaixo transcrito.
IN RFB no 600/2005 - Art. 16. Os créditos do IPI, escriturados na forma da legislação
específica, serão utilizados pelo estabelecimento que os escriturou na dedução, em sua
escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do estabelecimento,
para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos subseqüentes de apuração,
ou serem transferidos a outro estabelecimento da pessoa jurídica, somente para dedução
de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins, previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de
10 de setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item "6"
da Instrução Normativa SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis de
ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, bem como utilizá-los na
compensação de débitos próprios relativos aos tributos e contribuições administrados
pela SRF.
§ 3o O pedido de ressarcimento e a compensação previstos no § 2o serão efetuados
mediante utilização do Programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante petição/declaração (papel) acompanhada de documentação
comprobatória do direito creditório.
§ 4o Somente são passíveis de ressarcimento:
I - os créditos presumidos do IPI a que se refere o inciso I do § 1o, escriturados no
trimestre-calendário, excluídos os valores recebidos por transferência da matriz;
II - os créditos relativos a entradas de matérias-primas, produtos intermediários e
material de embalagem para industrialização, escriturados no trimestre-calendário; e
III - os créditos presumidos do IPI de que trata o art. 2o da Lei no 6.542, de 28 de junho
de 1978, escriturados no trimestre-calendário.
§ 5o Os créditos presumidos do IPI de que trata o inciso I do § 1o somente poderão ter
seu ressarcimento requerido à SRF, bem como serem utilizados na forma prevista no
art. 26, após a entrega, pela pessoa jurídica cujo estabelecimento matriz tenha apurado
referidos créditos, do(a):
I - Demonstrativo de Crédito Presumido (DCP) do trimestre-calendário de apuração, na
hipótese de créditos escriturados após o terceiro trimestre-calendário de 2002; ou
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-006.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905950/2008-87

II - Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) do trimestre-
calendário de apuração, na hipótese de créditos escriturados até o terceiro trimestre-
calendário de 2002.
§ 6o O disposto no § 2o não se aplica aos créditos do IPI existentes na escrituração fiscal
do estabelecimento em 31 de dezembro de 1998, para os quais não havia previsão de
manutenção e utilização na legislação vigente àquela data.
A Instrução Normativa como ato administrativo, visa disciplinar a execução de
determinada atividade a ser desempenhada pelo Poder Público. Têm por finalidade detalhar com
maior precisão o conteúdo de determinada lei presente no ordenamento jurídico pátrio. Portanto
não existe nenhuma ilegalidade em tal limitação, pois o aspecto procedimento do pedido está
incluído no poder normativo da administração tributária estabelecido no art. 11, parte final, da
Lei no. 9.779/99 e também no art. 74, §14 da Lei no. 9.430/96.
Diante o exposto, a normativa não desvirtua o direito assegurado pelo
contribuinte, direito este consignado constitucionalmente, ou seja, que o IPI é não-cumulativo e
que este deve ser compensado com o que for devido em cada operação com o montante cobrado
nas anteriores, mas sim estabeleceu critério para melhor condução disciplinar do ato
administrativo.
A DRJ seguiu literalmente o que dispõe o art. 153, § 30, II, da Carta Magna de
1988, normatizado por disposições constantes do art. 49 do Código Tributário Nacional, quando
estabelece que referido imposto "será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada
operação com o montante cobrado nas anteriores", quando assim julgou:
Nesse passo, apurado um saldo credor ressarcível do IPI em determinado
trimestre, deve-se verificar se esse valor permanece integral na escrita fiscal até o período
imediatamente anterior ao da transmissão do Pedido Eletrônico de Ressarcimento. Ou seja, deve
ser verificado se o saldo credor ressarcível apurado ao fim do trimestre foi utilizado, integral ou
parcialmente, no abatimento de débitos de IPI posteriores a tal trimestre, computados até o
período imediatamente anterior ao da transmissão daquela PER/DCOMP.
Sobre as planilhas “demonstrativo de apuração do saldo credor ressarcível” e
“demonstrativo de apuração após o período do ressarcimento”, cabe destacar que não houve
impugnação por parte do recorrente, não há no recurso qualquer argumento contra o saldo
apresentado pela DRJ. A recorrente refere-se a apenas a necessidade de ser acolhido o princípio
da verdade real e com isso retificar de ofício os equívocos da declaração prestada por ela,
recorrente.
Diante de tal situação, destaco que caberia ao recorrente comprovar que haveria
saldo credor suficiente para homologação da PERDCOMP objeto desse processo, e para esse
tipo de comprovação as declarações PER/DCOMP’s não são suficiente.
Prosseguindo, o entendimento deste colegiado no que se refere a matéria de
provas esta pautado no ônus que o recorrente tem de comprovar a certeza e liquidez do crédito
pleiteado. Em que pese a sua alegada boa fé, trata-se de uma obrigação processual apresentar
provas que darão substância as suas alegações, e analisando o processos, não encontramos na
instrução probatória elementos suficientes que sirvam de respaldo para a tese defensiva.
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-006.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905950/2008-87

No meu entendimento, para validar as afirmações do recorrente, deve-se verificar
se há nos autos provas suficientes e incontestáveis de que as glosas dos créditos (insumo)
reclamado existe, pois assim determina o CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Créditos líquido e certos, por óbvio, são aqueles comprovados, especialmente
quando contestados dentro de um processo, seja ele judicial ou administrativo.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Como se sabe, a parte incumbida do ônus probatório possui o amplo direito de
produzir a prova. A parte adversa, em contrapartida, tem o amplo direito à contraprova, pois só
assim o contraditório e a ampla defesa serão igualmente garantidos às partes.
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento.
Modernamente defende-se a divisão do ônus probandi entre as partes sob a égide
da paridade de tratamento entre estas. Francesco Carnelutti, no clássico Teoria Geral do Direito1,
assim leciona:
Quando um determinado fato é afirmado, cada uma das partes tem interesse em
fornecer a prova dele, uma delas a de sua existência e a outra a da sua inexistência; o
interesse na prova do fato é, portanto, bilateral ou recíproco.(grifei)
Diante da complexidade de um processo de restituição/compensação tributária o
recorrente deve se preocupar em formar o convencimento do julgador de forma que este seja
capaz de fazer presunções simples, aquelas que são consequências do próprio raciocínio do
homem em face dos acontecimentos que observa ordinariamente. Elas são construídas pelo
aplicador do direito, de acordo com o seu entendimento e convicções. No dizer de Giuseppe
Chiovenda2:
São aquelas de que o juiz, como homem, se utiliza no correr da lide para formar sua
convicção, exatamente como faria qualquer raciocinador fora do processo. Quando,
segundo a experiência que temos da ordem normal das coisas, um ato constitui causa ou

1 CARNELUTTI, Francesco. Teoria geral do direito. (Tradução de Antônio Carlos Ferreira). São Paulo: Lejus,
1999, p.541 (in Temas Atuais de Direito Tributário)
2 CHIOVENDA, Giuseppe. Instituições de direito processual civil Trad.J. Guimarães Menegale. São Paulo: 1969. v.
III.p. 139
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-006.716 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905950/2008-87

efeito de outro, ou de outro se acompanha, após, conhecida a existência de um dos dois,
presumimos a existência do outro. A presunção equivale, pois, a uma convicção
fundada sobre a ordem normal das coisas. (grifei)
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário,
mantendo a não homologação das compensações.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital